Tribunal: TJPA
Processo: 0006987-24.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006987-24.2016.8.14.0035

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0006987-24.2016.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS - PA

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

ANA LUCIA GARCIA MELO - OAB PA9602-A ADVOGADA: TELMA SIQUEIRA GATO - OAB PA10061-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSO TESTEMUNHO. ART. 339 C/C ART. 69 E ART. 342, §1º, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I-

Preliminares Rejeitadas: Alegações de nulidade na fase inquisitorial e processual, ausência de apreciação de provas e supressão de informações pelo Ministério Público foram rejeitadas por falta de comprovação de prejuízo efetivo ao réu, conforme entendimento consolidado do STJ.

II-

Prescrição do Delito de Falso Testemunho: Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de falso testemunho, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do CP, e Súmula nº 146 do STF.

III-

Manutenção da Condenação por Denunciação Caluniosa: Provas documentais e testemunhais robustas e suficientes comprovam a materialidade e a autoria do delito de denunciação caluniosa. Aplicação do entendimento do STJ sobre a consumação do delito de denunciação caluniosa com a instauração de investigação ou processo, independentemente de resultar prejuízo para a pessoa injustamente acusada.

IV-

Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0006987-24.2016.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS - PA

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: ANA LUCIA GARCIA MELO - OAB PA9602-A ADVOGADA: TELMA SIQUEIRA GATO - OAB PA10061-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE DOS SANTOS MEDEIROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 339 c/c art. 69 (três vezes) e art. 342, § 1º, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.100 dias-multa (id 12351973 - Pág. 1 – 12351975 - Pág. 5).

Consta da denúncia que, em 23.03.2009, a apelante apresentou representação no Ministério Público do Estado do Pará e ajuizou ação privada no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acusando o magistrado José Ronaldo Pereira Sales de falsificação de laudo em processo criminal. Posteriormente, em 19.06.2009, propôs reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça contra o magistrado e outras instituições. Em 17.12.2009, mudou a versão de seu depoimento em feito criminal que havia sido apresentada em 23/01/2008, atribuindo crime de estupro contra seu então companheiro (id

12351791 - Pág. 2 – 12351794 - Pág. 4).

Recebida a denúncia em 27.09.2016, foram realizadas oitivas das testemunhas e o interrogatório da acusada. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a recorrente pelos crimes acima mencionados.

Inconformada, a sentenciada interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidades relativas ao inquérito policial e à fase processual e, no mérito, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta (id

12351977 - Pág. 3 – 12351986 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id

12351987 - Pág. 8 – 12351988 - Pág. 4).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta opinou pelo parcial provimento do apelo, requerendo o reconhecimento da hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de falso testemunho (id 17855842).

É o relatório

À revisão.

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conforme passo a detalhar adiante.

V O T O

I-

PREJUDICIAL (PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO)

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento quanto ao delito de falso testemunho (art. 342, CP), uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena de reclusão de 02 (dois) anos pela infração penal supramencionada, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Friso que o fato se consumou no dia 23/01/2008 (id 12351791 - Pág. 2 – 12351794 - Pág. 4), correspondendo esta data ao marco inicial da contagem do prazo, uma vez que o delito fora praticado antes da vigência da Lei nº. 12.234/2010, consoante artigos 111, inciso I[4]
c/c 110, §1º[5]
, ambos do CP.

De outro lado, a denúncia foi recebida no dia 11/11/1996 (id 12351865 - Pág. 2), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[6], do CP.

Diante desse cenário
, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva e suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade da recorrente em relação ao crime de falso testemunho, nos termos dos artigos 107, inciso IV[7]
, do CP e 109, inciso V, ambos do CP.

Portanto, necessário reconhecimento da EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE da ora apelante pela PRESCRIÇÃO quanto ao delito de falso testemunho, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP.

II-

PRELIMINARES

II.1 – Ausência de Apreciação de Teses Relevantes

A defesa do recorrente, de forma nada técnica, a ausência de tipicidade da conduta de denunciação caluniosa em sede preliminar. Ora, não é necessário maiores digressões no sentido de demonstrar que tal questão é eminentemente meritória, razão pela qual rejeito a referida preliminar.

II.2 – Supressão de Informações pelo Ministério Público

Ademais, a defesa acusou o Ministério Público de suprimir informações relevantes durante o processo.

A preliminar deve ser rejeitada por duas razões.

A uma porque, a despeito da atuação funcional do membro do Ministério Público na origem, o fato é que a sentença condenatória se baseou em um conjunto probatório robusto e suficiente apto a ratificar a versão acusatória, o que incluiu documentos e depoimentos prestados por testemunhas que comprovam a materialidade e a autoria dos crimes, não havendo, portanto, nenhum tipo de prejuízo, influência ou relevância de ação ou omissão originada do promotor de justiça no que tange à edição do decreto condenatório ora impugnado.

A duas porque essa acusação não ultrapasso o campo da ilação, não sendo apresentada nenhuma prova que comprove as alegações de descumprimento de dever funcional por parte do Ministério Público, o que inviabilizado o reconhecimento da nulidade arguida no apelo.

Rejeito, portanto, a preliminar em apreço.

II.3 – Ausência de Apreciação de Provas

A defesa argumentou, ainda, a nulidade da sentença por ausência de apreciação de provas decisivas a cargo do Juízo
a quo
. Entretanto, repito, a sentença está devidamente fundamentada. O magistrado formou seu convencimento com base na interpretação das provas constantes dos autos, aplicando os conhecimentos jurídicos necessários para extrair a justa solução para a questão.

A somar, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de analisar individualmente cada alegação das partes não é obrigatória, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais o julgador acolheu ou rejeitou as pretensões da parte[8]
.

Rejeitada, então, a preliminar sob exame.

II.4 – Nulidades na Fase Inquisitorial

A defensora requereu, ainda, a nulidade das provas carreadas na fase de inquérito policial, alegando vícios na conduta dos conselheiros tutelares responsáveis pela produção de provas oral e documental juntadas aos autos.

Porém, mais uma vez, não há lastro mínimo comprovando as alegações levantadas no particular e, a bem da verdade, ainda que houvesse, é sabido que eventuais irregularidades na fase investigativa não afetam a ação penal, salvo comprovação de efetivo prejuízo, o que, a meu ver, também não foi demonstrado pela parte recorrente.

Nesse sentido, consigno que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que vícios na fase inquisitorial só acarretam nulidade processual se houver demonstração de prejuízo efetivo ao réu[9]
.

Portanto, rejeito a preliminar acima analisada.

III – DO MÉRITO

III.1 – Impossibilidade de Absolvição por Atipicidade da Conduta

A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta de denunciação caluniosa que lhe fora imputada na denúncia, mas a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas nos autos.

A prova documental é irrefutável e ampara a versão acusatória que restou acolhida na origem no sentido de que o ora recorrente imputou condutas criminosas sem substrato fático ou jurídico ao magistrado José Ronaldo Pereira Sales e outras instituições.

O dolo exigido pelo art. 339 do CP está presente, como evidenciado pelas representações infundadas e acusações falsas que resultaram na instauração de investigações e processos.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, "
a consumação do delito de denunciação caluniosa se dá com a instauração de investigação, processo, inquérito ou ação,
independentemente de resultar prejuízo para a pessoa injustamente acusada
"[10].

Dito isso, concluo a tese absolutória não merece guarida.

IV – DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo
parcial conhecimento do recurso de apelação
e, na parte conhecida, pelo seu
improvimento
, com reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito previsto no art. 342 do CP, devendo ser mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

4

5
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela
Lei nº 12.234, de 2010
).

6
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

7
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

8
Por todos, cito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

9
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÕES RECURSAIS TARDIAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO ÓRGÃO DE 2º GRAU. INEXISTÊNCIA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE DELEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO ACEITAÇÃO. VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226, DO CPP. INOBSERVÂNCIA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 228, DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. SUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. FRAGILIDADE. REEXAME. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se o STJ confere oportunidade à parte de complementar suas razões de embargos de declaração, considerando o seu recebimento como agravo regimental, facultando-lhe devolver as teses de ofensa aos arts. 112, 381, II e II, 564, I e IV, e 619, todos do CPP, não é possível que ela se aproveite da ocasião para, com mais tempo, apresentar novos argumentos que sustentem as teses já devolvidas na ocasião anterior (violação aos arts. 226, 228 e 386, VII, do mesmo Diploma), ainda mais quando elas já tinham refutado todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida. Inteligência dos arts. 1024, § 3º e 1021, § 1º, do CPC. 2. Não deve ser conhecida petição apresentada em momento posterior às razões complementares aos embargos de declaração recebidos como agravo regimental quando elas, além de retirarem e acrescentarem novos argumentos às teses devolvidas, suscita suposto fato novo que, além de irrelevante para a solução da causa, não foi prequestionado. 3. Não há ofensa aos arts. 381, II e III; 564, IV; e 619, do CPP, quando se constata que alegação de omissão do acórdão de 2º grau que julgou os embargos de declaração decorre da aceitação e prevalência conferida às provas produzidas pela acusação, valendo lembrar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 4. Não é possível conhecer a alegação de impedimento ou suspeição de Delegado que presidiu o inquérito quando ela é formulada por meio de fundamentação deficiente, que impossibilita a exata compreensão da controvérsia (enunciado da Súmula 284/STF, por analogia), ainda mais se as instâncias ordinárias, no plano fático, não registram nenhuma parcialidade da referida autoridade, fato que não pode ser reexaminado em função do enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Eventual vício do inquérito, decorrente de impedimento ou suspeição do Delegado de Polícia, não contamina a ação penal respectiva, considerando não se tratar de elementos de convicção a ser utilizado como único meio de prova em decisão penal condenatória. 6. O disposto no art. 226, do CPP, relativo ao reconhecimento de pessoas ou coisas, não equivale a mera recomendação do legislador, devendo o procedimento nele indicado ser observado, sob pena de nulidade, ressalvando-se, porém, a existência de outras provas que não sejam dele decorrentes e que bastem para convencer o magistrado a respeito da autoria delitiva. 7. Inexistindo registro, pelas instâncias ordinárias, de inobservância em juízo dos parâmetros legais relativos ao reconhecimento do acusado, sob um ponto de vista fático, concluir de forma contrária exigiria análise do material probatório produzido nos autos, em ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ. 8. Quando as instâncias ordinárias apenas registram que a vítima foi conduzida ao local do reconhecimento ao lado de outra pessoa, sem indicação de quem seja ela, não há como acolher a alegação de ofensa ao art. 228, do CPP, podendo esse outro indivíduo ser até mesmo um policial auxiliando a realização dos trabalhos. 9. Não é possível acolher a alegação de fragilidade de declarações da vítima, baseada na alegação de longo decurso de tempo, sem que os fatos correspondentes tenham sido registrados e considerados verdadeiros pelo acórdão recorrido, não sendo possível admiti-los como incontroversos a partir da leitura da prova respectiva, diante da proibição do seu reexame na via do recurso especial. 10. Tendo a decisão judicial mencionado a existência, em acréscimo as declarações da vítima, de depoimento de Delegado que indicou ser o acusado um dos integrantes de grupo responsável por roubos, identificado a partir de rastreamento de extratos telefônicos e antenas, não se pode falar em condenação baseada exclusivamente em reconhecimento viciado. 11. Havendo mero erro material da decisão monocrática recorrida, que conhecia parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento, embora desde então os argumentos de mérito tivessem sido colocados apenas como argumentação subsidiária, na verdade não sendo cabível o conhecimento de nenhuma das teses devolvidas, retifica-se a conclusão para não conhecer do recurso especial em sua integralidade. 12. Recurso parcialmente conhecido e improvido (STJ - AgRg no AREsp: 1551087 SP 2019/0225316-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

10
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE DOLO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. O tipo penal descrito no art. 339 do Código Penal - "Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente" - exige que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. 3. Situação em que a denúncia narra que a recorrente apresentou notícia, perante a autoridade policial, de que seu ex-marido teria acelerado o veículo que conduzia, em sua direção, no interior do estacionamento de um clube, com a intenção de matá-la, apurando-se, no entanto, em laudo pericial, que a recorrente teria se colocado intencionalmente na frente do carro conduzido por seu ex-esposo, que trafegava em baixa velocidade no interior do estacionamento. 4. Irrelevante para a configuração do crime de denunciação caluniosa o fato de que a portaria que deu início ao inquérito policial que investigou os fatos se reportou tanto ao Boletim de ocorrência lavrado pela recorrente quanto ao Boletim de ocorrência ofertado, no mesmo dia, por seu ex-esposo, imputando à recorrente o descumprimento de acordo judicial de guarda do filho de ambos. Isso porque, tal circunstância não ilide o fato de que a recorrente acusou seu ex-marido de tentativa de homicídio, fazendo questão de afirmar que ele nitidamente teria tido a intenção de matá-la, acusação essa, que por si só, já daria causa à instauração de um inquérito policial. 5. Não há como se vislumbrar, de plano, a atipicidade da conduta unicamente pelo fato de que a recorrente pleiteou, em sede inquisitorial, a juntada de vídeo dos eventos, pois tal fato não corresponde a indício irrefutável de que desconhecia a inocência de seu ex-marido.Tampouco é possível aferir, na via estreita do habeas corpus, se efetivamente a recorrente passava por situação de grave stress emocional, na ocasião, que a teria levado a uma percepção equivocada de que seu marido tinha a intenção de colocar sua vida em risco.A verificação da existência de dúvida razoável que permita excluir o dolo da recorrente demanda o prosseguimento do feito com a produção de provas em juízo. 6. "O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ" (AgRg no RHC 137.438/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).5. Recurso ordinário a que se nega provimento (STJ - RHC: 147724 SP 2021/0153238-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2021).

Belém, 02/10/2024